Tribunal: TJPA
Processo: 0002306-27.2013.8.14.0096
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0002306-27.2013.8.14.0096
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: ANTÔNIO EDMILSON LISBOA BARROSO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. ÉDITO QUE ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS DA DEFESA E ESPECIFICOU A QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE CONFIRMOU QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA PERTENCIA AO RECORRENTE. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE VALORADA EM DESFAVOR DO APELANTE COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA SENDO O ÚNICO VETOR JUDICIAL APRECIADO NEGATIVAMENTE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO §4º DO ART. 33 NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE RECOMENDA A REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. REPRIMENDA QUE POSSUI APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
A sentença foi lavrada fazendo referência aos laudos de constatação definitivo e provisório, bem como enfrentou todas as alegações da defesa do recorrente. Ocorre que após o Ministério Público opor embargos de declaração contra o édito, a magistrada sentenciante estabeleceu o
quantum
de incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), em face da quantidade de entorpecente apreendida, mais de meio quilograma de maconha. Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A prova produzida em juízo é clara no sentido de apontar o recorrente como o autor do fato, pois as porções de maconha encontradas tanto na sua residência como na residência do seu vizinho, eram de sua propriedade, sendo descabido o pleito de absolvição.
3.

REDUÇÃO DA PENA BASE.
A pena base foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta dias) multa, sendo que a única circunstância judicial que militou contra o recorrente foi a culpabilidade, que foi considerada como média, sem que a magistrada sentenciante expusesse os motivos da valoração, o que vai de encontro ao entendimento consolidado na Súmula nº 19 desta Egrégia Corte.
4.

INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO.
Não há qualquer reparo a ser feito quanto à incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), posto que a quantidade de substância apreendida, mais de 500 (quinhentos) gramas de maconha, constitui motivação idônea para modular a fração de diminuição da pena.
5.

A pena de multa não pode ser afastada, uma vez que integra o preceito secundário da norma penal, portanto, de aplicação obrigatória.
6.

PENA APLICADA.
Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o recorrente, a pena base fica imposta em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Não há agravantes nem atenuantes. Inexistem causas de aumento de pena. Presente a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2206, reduzem-se as reprimendas no patamar de 1/6 (um sexto), equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, totalizando as penas definitivas em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 27 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO EDMILSON LISBOA BARROSO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11. 343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença em face da ausência de motivação por não ter especificado a quantidade de droga que foi apreendida em seu poder.

No mérito, alega que não há provas suficientes para demonstrar a autoria.

Afirma ainda que a pena base não poderia se afastar do mínimo legal porque nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor e a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada no grau máximo, bem como não tem condições de pagar a multa imposta no édito condenatório.

Pede o provimento do apelo para anular a sentença ou, subsidiariamente: a) ser absolvido; b) ter sua pena reduzida e excluída a sanção de multa.

Em contrarrazões, o apelado postula o improvimento do recurso, tendo em vista que a sentença está fundamentada, há provas suficientes para apontar o apelante como o autor do fato e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 15/07/2013, na cidade de São Francisco do Pará, equipes da Polícia Civil deram cumprimento a 12 (doze) mandados de busca e apreensão com objetivo de apreender drogas e bens adquiridos com o tráfico de entorpecentes e um dos locais de cumprimento das diligências era a residência do recorrente.

Chegando no local indicado, os agentes policiais encontraram 07 papelotes de maconha e, na casa dos fundos, mais um tablete de maconha, cujo proprietário do imóvel disse que a substância também pertencia ao apelante.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO

O apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença em face da ausência de motivação por não ter especificado a quantidade de droga que foi apreendida em seu poder.

A sentença foi lavrada às fls. 249/256, fazendo referência aos laudos de constatação definitivo e provisório, bem como enfrentou todas as alegações da defesa do recorrente. Ocorre que, após o Ministério Público opor embargos de declaração contra o édito, a magistrada sentenciante estabeleceu o
quantum
de incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), em face da quantidade de entorpecente apreendida, mais de meio quilograma de maconha (fls. 271). Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O recorrente alega que não há provas suficientes para demonstrar a autoria.

Ocorre que o policial Anderson Dias Nunes, que participou da diligência que resultou na prisão do recorrente, quando prestou depoimento em juízo (mídia gravada às fls. 124), disse que foi encontrada uma porção de drogas na casa do acusado e na casa que fica nos fundos da sua, sendo que o seu proprietário disse que a substância entorpecente também pertencia ao recorrente. Por isso, a prova produzida na instrução processual é clara no sentido de apontar o recorrente como o autor do fato, sendo descabido o pedido de absolvição.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante afirma ainda que a pena base não poderia se afastar do mínimo legal porque nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor e a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada no grau máximo, bem como não tem condições de pagar a multa imposta no édito condenatório.

A pena base foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta dias) multa, sendo que a única circunstância judicial que militou contra o recorrente foi a culpabilidade, que foi considerada como média, sem que a magistrada sentenciante expusesse os motivos da valoração, o que vai de encontro ao entendimento consolidado na Súmula nº 19 desta Egrégia Corte.

No que se refere, a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), não há qualquer reparo a ser feito, posto que a quantidade de substância apreendida constitui motivação idônea para modular a fração de diminuição da pena.

Por fim, a pena de multa não pode ser afastada, uma vez que integra o preceito secundário da norma penal, portanto, de aplicação obrigatória.

Realizo a nova dosimetria das penas.

Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o recorrente, a pena base fica imposta em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há agravantes nem atenuantes.

Inexistem causas de aumento de pena. presente a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2206, reduzem-se as reprimendas no patamar de 1/6 (um sexto), equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, totalizando as penas definitivas em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator